Tribunal: TJPA
Processo: 0011576-20.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011576-20.2014.8.14.0006

APELANTE: VANESSA DO SOCORRO VIEIRA DE LIMA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE
NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
VANESSA DO SOCORRO VIEIRA DE LIMA
em face de sentença (ID.1340363-Pág.1/6) proferida, nos autos da Ação Revisional de Clausula Contratual c/c Repetição de Indébito e Pedido Liminar, ajuizada em desfavor de
BANCO ITAUCARD S.A.
que julgou improcedente o pedido inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

(...)

Expositis, julgo improcedente o pedido e extinto o processo, com resolução de mérito, na forma dos artigos 269, inciso I e 285-A, ambos do CPC. Defiro o benefício da justiça gratuita. Sem verba honorária por não ter sido instalada a relação processual. Publicar. Registrar. Intimar. Ananindeua, 24 de setembro de 2014.

Em suas razões recursais (ID.1340364-pág.1/20) a parte apelante arguiu, em preliminar, cerceamento de defesa em razão da não produção de prova pericial, e, no mérito, questionou abusividade da cobrança de juros remuneratórios, da capitalização mensal de juros e da mora cumulada com outros encargos nesta modalidade contratual, ensejando com isso a reforma da r. sentença proferida pelo
juízo a quo,
pois teria sido

proferida contrariamente à jurisprudência vigente dos Tribunais Superiores.

Contrarrazões não foram apresentadas consoante certidão no ID.1340364-Pág.24.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de

2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O presente recurso foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973, portanto o apelo será analisado à luz daquele diploma legal.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedente os pedidos do autor.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS:

Questiona a apelante a ausência de produção da prova pericial capaz de sustentar a tese da cobrança de encargos abusivos pelo apelado, não estando, consequentemente, o feito maduro para julgamento antecipado do mérito, motivo pelo qual argui a nulidade da sentença.

Ressalta-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o juiz o destinatário principal das provas, vez que elas têm por finalidade a formação de sua convicção.

Desse modo, com fundamento no artigo 130 do Código de Processo Civil (atual 370 do CPC/15) cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários atentatórios aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para firmar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate.

Assim, sendo, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o magistrado determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

No caso em tela, discute-se a possibilidade ou não da cobrança de juros na forma capitalizada, se teve ou não aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e se houve cobrança descabida de encargos moratórios.

Entendo que a perícia contábil em nada ajudaria na solução da presente demanda, pois seria constatada a ocorrência da cobrança de juros na forma capitalizada, no entanto, esse tipo de cobrança, em determinados contratos, é permitido, não sendo, portanto, a prova técnica indispensável para chegar à conclusão a respeito da legalidade ou não da dita capitalização.

No que se refere à aplicação de taxa de juros acima da média de mercado, a perícia requerida também seria prescindível, tendo em vista que, de acordo com o Enunciado n.º 382 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de tratar-se de cobrança abusiva. Por fim, no que consiste à cobrança de encargos moratórios descabida, igualmente dispensa a realização de perícia, uma vez que para concluir pela abusividade da cobrança bastaria a análise do contrato firmado entre as partes.

Dessa forma, entendo que as questões feitas pela recorrente podem ser aferidas sem a realização de perícia contábil, já que são teses que envolvem matéria de direito, portanto, havendo perfeita subsunção do caso em análise à norma contida no art.330, I do Código de Processo Civil (atual 355, I do CPC/15), que prevê a possibilidade do magistrado conhecer diretamente do pedido quando a questão de mérito versar exclusivamente sobre matéria de direito.

Assim, verificando o juízo singular que já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento, firmou entendimento pelo julgamento antecipado da lide, consequentemente, não determinando a perícia.

Desse modo, o julgador, sendo o destinatário das provas, e possuindo fundamentos suficientes para firmar seu convencimento, pode indeferir as que entender desnecessárias ou inúteis para o deslinde da questão, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença por falta da realização da prova pericial.

Pela fundamentação acima exposta,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

DA LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO:

Em concordância com a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há limite pré-estabelecido para fixação dos juros contratuais nos contratos bancários, vigorando a liberdade de contratação. A Súmula 596/STF afastou a limitação com base na Lei de Usuras, ao passo que a Súmula 648/STF, cujo enunciado é o mesmo da Súmula Vinculante n. 7/STF, sepultou qualquer interpretação de limitação pela norma do art. 192, §3° da CF.

Neste contexto, foi aditada a Súmula 382/STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", decidindo o STJ que são inaplicáveis as disposições dos artigos 591 e 406 do CC aos contratos bancários.

Todos os entendimentos mencionados deram ensejo à Orientação 1 do REsp. Repetitivo 1.061.530/RS:

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

Compulsando os autos, verifica-se que, os juros remuneratórios estão contratualmente previstos, são compatíveis com a média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação, conforme demonstra o laudo da planilha de cálculo anexada pela recorrente (ID.1340361-Pág.9),

Ademais, a referida taxa se trata de um referencial a ser considerado. Não é um limite imposto às instituições financeiras, só cabendo a redução da taxa firmada no contrato quando está discrepe substancialmente da média de mercado em situações similares (Agint no AREsp 949.978/RS, DJe 25/10/2017; Agint no AREsp 1.165.422/MS, DJe 15/12/2017), considerando-se abusivas, diante do caso concreto, "taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média" (STJ, AgREsp n° 469.333 -RS, DJe 04/11/2014). Portanto, não há de se falar em taxa de juros acima do mercado.

DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS:

Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto à alegação de ilegalidade da aplicação da capitalização mensal dos juros, pois é imperioso destacar

que a cobrança é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 31 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida,
que é o caso dos autos
, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS NO APELO EXTREMO.

SÚMULAS

283 E 284/STF.

2. JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUMENTO DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS

POR VIOLADOS.

SÚMULA

284/STF.

3.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA E APÓS

31/3/2000.

PACTUAÇÃO AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

SÚMULA

83/STJ.

INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.

Quanto à tese de inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que, não atacados os fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se, à espécie, os enunciados n.

283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.

No que concerne à taxa de juros, as agravantes deixaram de apontar os dispositivos de lei federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado n.

284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.

3.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da

Medida

Provisória

n.

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS, Rel.

Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.

4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.

5.

Agravo

interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
) – grifo nosso.

Outrossim, tendo em mira que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) – o qual deve ser marcado pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) –, mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas no contexto de uma sociedade de massas, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto.

Nesse passo, diante da necessidade de conjugar uma prestação jurisdicional célere e dotada de segurança jurídica, o Código de Processo Civil (CPC) concedeu acentuada importância ao sistema de precedentes, vindo a estabelecer, expressamente, que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente (art. 926,
caput
), correspondendo os enunciados sumulares à jurisprudência dominante das Cortes (art. 926, § 1º), cuja observância encontra previsão no art. 927 da aludida Codificação.

Dito isto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a sistemática, o
REsp 973827/RS
(Temas 246 e 247/STJ)
, perante o qual estabeleceu a 2 (duas) teses jurídicas sobre o tema, com a seguinte redação:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Tema 246/STJ)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.
(Tema 247/STJ)
– grifo nosso.

Transcrevo a ementa do supracitado Acórdão paradigma
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Outrossim, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado n.º 539, abaixo transcrito, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Estas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento da
Apelação n.º 0003885-84.2013.8.14.0039
e da
Apelação n.º 0063907-64.2014.8.14.0301
, cujas ementas foram assim vazadas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.

EMBARGOS MONITÓRIOS.

OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO). DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA

1. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, conforme dispõe o artigo 1.102-A do CPC/73. Assim, estando demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na forma do artigo 333, I e II, do CPC/73.

2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação monitória que objetiva, em síntese, a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário? abertura de limite de crédito rotativo firmada entre as partes.

3. O banco autor juntou aos autos o contrato e os extratos/demonstrativos suficientes para esclarecer a origem da dívida e dos encargos incidentes no valor cobrado, satisfazendo o disposto no artigo 1.102-A do CPC/73

4. A incidência da capitalização de juros é permitida, desde que conste expressamente no instrumento contratual, nos termos do Resp. nº 973.827-RS, como in casu.

5. No que respeita ao demonstrativo de débito e a comprovação do saldo devedor, em exame aos documentos colacionados à exordial, pode-se concluir com clareza a origem dos débitos lançados e movimentações financeiras efetuadas na conta dos apelantes, sendo que desde de maio...foi utilizado o crédito disponibilizado, constando as várias movimentações efetuadas nesse período, além dos encargos contratuais incidentes, originando a dívida em comento.

Portanto, está comprovada a origem e evolução do débito em questão, bem como a autorização para descontos em sua conta corrente, não havendo que se falar em excesso de cobrança.

6. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(2018.03405954-80, 194.670, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ - MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-04)

DA MORA:

Estando as decisões acima, legais e corretas, tanto a capitalização dos juros inferior a um ano no cédula de crédito bancário firmado, como os juros incidentes no financiamento realizado, desse modo, se legais estão os juros, e caso tenho o autor deixado de efetuar os pagamentos, certamente se encontra em mora para com o credor.

Além do mais, quando o autor buscou o produto da parte ré (dinheiro necessário à aquisição do bem que pretendia comprar), recebeu como resposta, o proposta de um contrato em parcelas fixos, cujo contrato, por ele assinado, demonstra o valor do parcela, o número de parcelas, o valor total do financiamento, portanto tinha todas as informações quando decidiu efetuar o negócio jurídico.

O valor da parcela, que inicialmente aceitou, por motivos que não podem ser atribuídos a parte ré, se em algum momento já não pode mais ser cumprida, não se deu em razão de aumento do valor ou de inesperada vantagem a ré, decorrente de alguma mudança econômica. As parcelas que optou são fixas, sendo ele sabedor desde o início do pacto o valor correspondente a cada uma.

Se o autor, que antes os pagava, eventualmente parou de fazê-lo, é porque alguma outra despesa de sua vida, tornou-se prioritária e optou por não cumprir mais o que acordara no negócio jurídico dos autos.

Desta forma, não pode referir que não esteja em mora, não se pode falar em afastar as suas consequências que sejam legais, advindas da mora.

Diante disso, entendo por improcedente o pedido, neste ponto.

Assim sendo, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo hígida a sentença combatida.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/02/2023